Tribunal: STF
Processo: ARE 1436731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCONFORMISMO DA AGRAVADA. 



    1. O recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 



    2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05. 



    3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda. 



    4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 



    5. Agravo interno desprovido.



    2. Houve oposição de sucessivos recursos no Tribunal Superior. Por último, foram julgados os embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial, por meio de acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE. 



    1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/2019, DJe 28/08/2019). 



    3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    3. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência do óbice da Súmula 279/STF, bem como por se tratar de matéria infraconstitucional.



    5.  É o relatório. Decido. 



    6. O recurso não deve prosperar. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator